Tribunal: TJSP
Processo: 2116656-45.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ilegitimidade ativa – Ação proposta pelo Município – Ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo – Ademais, procuração que não traz poderes específicos para a propositura da ação nem nomina o ato normativo atacado – Autor que, embora intimado por duas vezes, não sanou os vícios – Processo julgado extinto, sem análise do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2116656-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI, é réu PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A PRELIMINAR E JULGARAM
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO,
FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.487 (Processo Digital)
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2116656-45.2019.8.26.0000
AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI
RÉUS: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Ilegitimidade ativa Ação proposta pelo Município
Ausência de pressuposto de desenvolvimento regular
do processo
Ademais, procuração que não traz
poderes específicos para a propositura da ação nem
nomina o ato normativo atacado Autor que, embora
intimado por duas vezes, não sanou os vícios

Processo julgado extinto, sem análise do mérito.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Município de Birigui em face dos incisos VI e XIV do artigo 10 da Lei
Orgânica do Município de Birigui, promulgada em 5 de abril de 1990.
Alega que os dispositivos legais impugnados violam o
princípio da separação dos poderes. Diz que a concessão de serviços
púbicos e a celebração de convênios e consórcios são matérias de reserva da
Administração, razão pela qual a lei que impõe a necessidade de autorização
legislativa para a prática desses atos viola os artigos 5o, 47, inciso XIV, e
144 da Constituição Estadual. Cita julgados em seu favor. Assegura estarem
presentes os requisitos para a concessão da liminar (fls. 1/13).
A liminar foi indeferida (fls. 336/337).
Intimado, nos termos do artigo 90, § 2o da Constituição
Estadual, o Procurador Geral do Estado deixou de se manifestar (fls. 346).
O réu prestou informações (fls. 348/353).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer
arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e irregularidade na representação
processual e, no mérito, pleiteando a procedência da ação (fls. 362/381).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretende o autor da ação obter provimento apto a “declarar a
inconstitucionalidade dos incisos VI e XIV, do artigo 10, da Lei Orgânica
do Município de Birigui, por violação dos artigos 5o, 47, inciso XIV e artigo
144, todos da Constituição do Estado de São Paulo, nos termos das razões
aduzidas nesta petição (fls. 13).
Há de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do
Município de Birigui.
Com efeito, dispõe o artigo 90 da Constituição Estadual:
Art.
90.
São
partes
legítimas
para
propor
ação
de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais,
contestados em face desta Constituição ou por omissão de medida
necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição,
no âmbito de seu interesse:
I - o Governador do Estado e a Mesa da Assembleia Legislativa;
II - o Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal;
III - o Procurador-Geral de Justiça;
IV - o Conselho da Seção Estadual da Ordem dos Advogados do
Brasil;
V - as entidades sindicais ou de classe, de atuação estadual ou
municipal, demonstrando seu interesse jurídico no caso;
VI - os partidos políticos com representação na Assembleia
Legislativa, ou, em se tratando de lei ou ato normativo municipais, na
respectiva Câmara.
Como se nota, o Município, como pessoa jurídica de Direito
Público interno, não está elencado no rol dos legitimados para propositura
de Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei municipal em face da Carta
bandeirante. A legitimação ativa conferida pelo aludido dispositivo legal é
reservada ao chefe do Poder Executivo, e não ao ente público
correspondente.
E, ainda que se superasse essa preliminar, seria o caso de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecer a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, na medida em que o autor quedou-se inerte em
face da determinação de regularização da sua representação processual.
Com efeito, compulsando-se os autos, verifica-se que a procuração
outorgada ao procurador não contém poderes específicos para o pedido de inconstitucionalidade
do art. 13, §2o da Lei Orgânica do Município de Pirajuí (fls. 14).
Como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir da
questão de ordem na ADI 2.187, Rel. Min. Octavio Galotti, j. 24.05.2000,
“é de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação,
pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da
inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada”.
Assim, além de outorgar poderes especiais para propositura de
ação direta de inconstitucionalidade, a procuração deverá indicar o ato
normativo a ser impugnado pelo outorgado.
Em duas ocasiões determinou-se a regularização do polo passivo e da
representação processual (fls. 29 e 383), limitando-se o autor da ação a apresentar o termo
de posse do Prefeito Municipal (fls. 32/34) e a fazer referência à procuração outorgada pelo
Município (fls. 386).
Não foram sanados, portanto, os vícios referidos, sendo de rigor a extinção do
processo, sem julgamento do mérito.
No mesmo sentido também é o entendimento deste Colendo
Órgão Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Art. 29-A da Lei
Orgânica do Município de São Miguel Arcanjo de 26 de maio de 1990
o qual determina a rejeição prévia de projeto de lei que receber
parecer contrário das comissões. Alegação de ilegitimidade ativa do
Prefeito. Ausência de subscrição pelo Prefeito na petição inicial ou
outorga de procuração com poderes específicos. Irregularidade não
sanada. Indeferimento da inicial de rigor. Extinção do processo sem
resolução do mérito. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade
2120010-20.2015.8.26.0000; Relator (a): Des. Péricles Piza; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 09/12/2015; Data de Registro: 11/12/2015).
Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de
mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
MOACIR PERES
Relator